Tribunal: TJSP
Processo: 2258707-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória – Garagem com metragem menor que o contratado – Decisão saneadora que afastou a preliminar de decadência – Insurgência da ré – Impossibilidade – Art. 26 do CDC é inaplicável ao caso – Pedido indenizatório que não se confunde com abatimento do preço, substituição da coisa ou devolução de quantia paga – Aplicação do prazo prescricional - Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória – Garagem com metragem menor que o contratado – Decisão saneadora que afastou a preliminar de decadência – Insurgência da ré – Impossibilidade – Art. 26 do CDC é inaplicável ao caso – Pedido indenizatório que não se confunde com abatimento do preço, substituição da coisa ou devolução de quantia paga – Aplicação do prazo prescricional - Decisão mantida – Agravo desprovido.